Tribunal: TJPA
Processo: 0811658-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811658-96.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSE CLAUDIO BARRETO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0811658-96.2022.8.14.0051

APELANTE
: JOSÉ CLÁUDIO BARRETO DA SILVA (APIO PAES CAMPOS NETO – OAB/PA 28.732; GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS – OAB/PA 28.790)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

CAPITULAÇÃO
: TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, c/c ART. 40, V, LEI 11.343/06

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. EVIDÊNCIA CONCRETA DA CIÊNCIA DO APELANTE. APLICADO O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIDA DE OFÍCIO A MENORIDADE RELATIVA. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSÉ CLÁUDIO BARRETO DA SILVA
,

contra sentença proferida em
08 de março de 2023
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que em face do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas fixou a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto, e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que o apelante, em
09/10/2022
, em via pública, no KM 995 da BR 163, em frente à Unidade Operacional da PRF, no ônibus da empresa Satélite, no município de Santarém/PA, trazia consigo e transportava drogas durante trajeto entre estados da federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A apreensão de entorpecentes ocorreu mediante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em razão da qual foram encontrados, na bagagem do apelante, conforme consta do Laudo Toxicológico definitivo (ID 15428686, p. 14),
01 porção de 24,7g de ‘cocaína’ e 05 porções de ‘maconha’, totalizando 4,034kg do entorpecente
.

Na
sentença
(ID 15428756), o magistrado de primeiro grau considerou a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, fixando a
pena-base
em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheceu a atenuante da confissão, estabelecendo a pena intermediária de 05 anos e 500 dias-multa. Na
terceira fase
, aplicou a majorante do art. 40 da Lei de Drogas, alusiva ao tráfico interestadual, fixando a pena final em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 550 dias-multa, em regime semiaberto.

Em
Razões de Apelação
(ID 15428772), a defesa do apelante pugna pela desconsideração da causa de aumento do art. 40 da lei 11.343/06, tendo em vista que a droga se destinava, na verdade, para município diverso dentro do Estado do Pará. Somado a isso, pleiteia a aplicação do benefício do art. 33, §4° da Lei de Drogas e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em
Contrarrazões
(ID 15428776), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

No ID 16004303, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira deu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Todavia, a alegação não merece acolhimento. Primeiro porque o apelante foi preso em flagrante no interior de um ônibus cujo itinerário era de Santarém/Pa a Goiânia/Go. Segundo porque, e não menos importante, ele próprio confessou aos policiais que as drogas estavam sendo transportadas para outro Estado.

Ainda que o apelante tenha se redimido em Juízo e negado a confissão policial sobre a destinação das drogas, certo é que seu depoimento judicial é cheio de contradições, notadamente no que diz respeito ao seu itinerário, na medida em que afirma que somente 'iria para Goiânia para pegar outro ônibus e ir para Fortaleza', o que causa estranheza sobre sua parada no Estado de Goiás. Isso porque, em breve consulta ao site da empresa de ônibus Satélite, esta Procuradoria de Justiça simulou uma viagem para averiguar o total de horas gastas em cada trecho, veja-se:

De Santarém/Pa a Fortaleza/Ce => a viagem dura cerca de 02 (dois) dias e 10 (dez) horas.

De Santarém/Pa a Goiânia/Go => a viagem dura cerca de 02 (dois) dias e 09 (nove) horas; e

De Goiânia/Go para Fortaleza/Ce => a viagem dura cerca de 02 (dois) dias e 11 (onze) horas.

Daí, conclui-se que a versão apresentada pelo apelante é totalmente descabida, demonstrando, na verdade, que seu destino era Goiânia, caso contrário, teria se deslocado de Santarém diretamente para Fortaleza, cuja duração de viagem é de apenas 02 (dois) dias, e custo muito menor do que o trajeto Santarém – Goiânia – Fortaleza (cuja duração seria de 05 dias, aproximadamente).

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Quanto ao pleito de desconsideração do aumento de pena referente ao tráfico interestadual, verifico que razão não assiste à defesa.

As contradições nos depoimentos do apelante, os relatos dos agentes policiais e as evidências materiais dão conta da comprovação quanto à ciência de JOSÉ CLÁUDIO BARRETO a respeito do material entorpecente que transportava, o que assegura a aplicação do art. 40 da lei de Drogas.

No entanto, verifico que a sentença condenatória merece reformas, sobre as quais passo a discorrer.

Quanto às circunstâncias judiciais consideradas, vejamos:

A - DA PENA BASE:

Considerando que o réu registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
ao réu; registra
bons antecedentes
criminais, sendo isso
favorável
ao réu; apresenta
conduta social
anormal aceitando transportar grande quantidade de entorpecente sendo isso
desfavorável
ao réu; Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como normal, ou seja,
favorável
ao réu; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como
vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a
pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Vislumbro escorreita a valoração negativa do vetor culpabilidade em razão da grande quantidade de droga apreendida em posse do apelante.

Das razões utilizadas para negativação dos vetores conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, verifico que ínsitas ao tipo penal, não extrapolando o núcleo configurador da conduta.

Assim, na existência de 01 circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que existentes 02 circunstâncias legais de redução da pena, quais sejam a da menoridade relativa e da confissão – art. 65, I e III, ‘d’, CP. Por tal razão e por força da Súmula n° 231 do STJ, estabeleço a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, vislumbro inexistir evidência concreta de envolvimento anterior do apelante com a prática criminosa, razão pela qual aplico a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4°, Lei 11.343/06). No entanto, configurada a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, Lei 11.343/06), realizo a compensação entre causas e
fixo a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e dou-lhe
parcial provimento
, reformando em parte a sentença condenatória em face de
JOSÉ CLÁUDIO BARRETO DA SILVA
, nos autos do processo de n° 0811658-96.2022.8.14.0051.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2024